Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703052-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE PAIVA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE PAIVA DE SOUZA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (credores/demandantes) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0714796-60.2022.8.07.0018, que assim decidiu (ID 144671071 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelo DISTRITO FEDERAL contra ANDRE PAIVA DE SOUZA, relativamente ao índice de correção monetária a ser adotado nos cálculos. Discorda da aplicação do IPCA-e como índice, em razão do julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146, por meio do qual foi ressalvada a aplicação do índice de correção monetária fixado em decisão transitada em julgado, com prevalência da tese fixada no tema n. 733 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do STF. Em resposta à impugnação, a parte credora refuta as teses lançadas pela impugnante. Argumenta que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE n. 870.947/SE e na ADI n. 5348. Afirma que esse julgamento ocorreu em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir a aplicação, por razões de isonomia (artigo 5o da CF), cujo favor legal previsto no artigo 535, §§5o e 7o, do CPC também deve ser estendido ao particular. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação de conhecimento n. 32.159/1997, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. A parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária diverso daquele fixado em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)]. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Ademais, a ação rescisória proposta pelo credor foi conhecida e julgada improcedente, com manutenção do que restara determinado no título judicial transitado em julgado. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Após, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, será apreciada a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Intimem-se.” Inconformados, os demandantes recorrem. Narram ter ajuizado o cumprimento de sentença individual de ação coletiva contra o Distrito Federal utilizando o índice IPCA-E, todavia, o d. Juízo a quo acolheu impugnação do demandado, para fazer incidir o índice previsto no título. Defendem a tese de que, a partir de 30/6/2009, o índice de correção deve ser o IPCA-E, em substituição a TR, na forma do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Liminarmente pugnam pela “concessão de efeito suspensivo ativo para rejeitar a impugnação do(a)(s) Agravado(s) em ordem a determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência.” No mérito pleiteiam o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 43146770. É o relatório do necessário para o exame da liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Como relatado, a pretensão dos agravantes é que seja reformada a r. decisão agravada, para o fim de se aplicar o índice de correção do IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR, nos termos do quanto decidido no RE 870.947 (Tema 810/STF). De acordo com o art. 535, do CPC, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, preconizando, inclusive, o desfazimento da eficácia da coisa julgada retroativamente, todavia, o §7o do referido dispositivo legal ressalva que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se posterior, entende a jurisprudência que eventual alteração dos contornos da sentença somente é possível por meio de ação rescisória. Neste sentido Aresto oriundo desta eg. 6a Turma, de minha Relatoria, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. ASPECTO CRONOLÓGIGO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. 1. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 2. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no prazo previsto em lei. 3. No caso em análise, a sentença exequenda, determinando expressamente a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária do valor da condenação, transitou em julgado em 20/03/2018, ou seja, posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, ocasião em que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. 4. Nessa ordem de ideias, ao aplicar o IPCA-e para correção monetária, o ilustre Juízo a quo observou o fator cronológico delimitado nos §§5o ao 8o do art. 535 do CPC e na parte final da tese fixada no julgamento do Tema 360, segundo o qual é possível, no bojo do próprio cumprimento de sentença, o reconhecimento da inexigibilidade de sentença fundada em norma declarada inconstitucional caso o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF (publicação do acórdão) realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1337349, 07502632820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Logo, na hipótese dos autos, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do RE 870.947 (Tema 810/STF). No caso concreto, verifica-se que, em tese, a Sentença exequenda transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 137236888. Pág. 66), portanto, depois da r. decisão do Pretório Excelso. E, neste caso, em tese, em face da inconstitucionalidade da TR, a correção monetária a partir de 30/06/2009 deve ser pelo IPCA-E, como pleiteado pelos recorrentes. Desse modo, fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, tenho como elevada a probabilidade de provimento do recurso. Noutro ponto, considerando haver determinação de primeira instância para expedição de ato requisitório, para se evitar eventual trabalho inócuo, mostra-se recomendável sobrestar a marcha processual até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, tão somente para sobrestar a marcha processual na instância de origem, até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator